Tribunal: CARF
Processo: 10880.950368/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950368/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.509 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. QUESTÃO DE FATO.
PROVAS FALTANTES NÃO APRESENTADAS.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o
devido acompanhamento probatório. Não há como reconhecer o direito
creditório sem a apresentação dos documentos faltantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
AVON COSMÉTICOS LTDA em contrariedade à homologação parcial da
compensação declarada na DCOMP no 0773.54756.140404.1.3.01-6358, que utilizou o
crédito de ressarcimento de IPI do estabelecimento de CNPJ 56.991.441/0002-38,
relativamente ao 1o trimestre de 2004, no montante de R$ 852.354,89 (oitocentos e
cinqüenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais, oitenta e nove centavos).
Contudo, do crédito pleiteado foram reconhecidos R$ 706.426,48 (setecentos e seis mil,
quatrocentos e vinte e seis reais, quarenta e oito centavos),, insuficientes para permitir
uma homologação total da compensação.
De acordo com o despacho decisório (fls. 3), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da glosa de créditos indevidos e da constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado. Instruindo
o despacho decisório no sentido de evidenciar as mencionadas constatações, os
pertinentes demonstrativos de apuração (fls. 5/9) foram disponibilizados à interessada
no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do despacho decisório. Ali se
verifica que somente foram efetuadas glosas de notas fiscais emitidas pelo CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950368/2008-71
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.509 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950368/2008-71

60.878.493/0011-60, todas pelo motivo “Emitente da Nota Fiscal na situação de
CANCELADO no cadastro CNPJ”.
Cientificada da decisão em 02/12/2008, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 23/12/2008. Em síntese, informa que errou ao preencher o seu PER/DCOMP. O
CNPJ 60.878.493/0011-60, da Celpav Celulose e Papel Ltda, fora informado
indevidamente, sendo o correto o da Votorantim Celulose e Papel S/A, que incorporou a
Celpav.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto deu provimento
parcial ao recurso por entender que as provas carreadas, somadas à consulta aos sistemas da
Receita Federal, demonstraram a procedência dos argumentos da interessada. Contudo, não
foram apresentadas todas as notas fiscais, não sendo reconhecido o crédito relativo às sete notas
faltantes.
O Acórdão no 14-40.219 foi assim ementado (fls. 281 a 286):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. QUESTÃO DE FATO. PARCIAL
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito. Apenas para o erro comprovado nos autos, impõe-se a correção dos
valores e a homologação da compensação nos limites do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 24.05.2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 288, e protocolizou seu Recurso
Voluntário em 10.06.2013, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 305.
No Recurso Voluntário (fls. 305 a 328), requereu preliminarmente que se
conhecesse dos documentos juntados nesta fase, em prol do princípio da verdade material, e
informou haver juntado as notas fiscais faltantes, em atendimento às observações do relator de
primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
O relator do Acórdão recorrido consignou inicialmente que, para o caso em
análise, erro de preenchimento do PER/Dcomp, que implicava a retificação de ofício do pedido,
uma vez que não havia mais possibilidade de retificação da declaração pela interessada,
considerava imprescindível a juntada de provas que abarcassem a totalidade da correção a ser
efetuada. Tendo em vista esse pressuposto, realizou minucioso exame da documentação
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.509 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950368/2008-71

apresentada com a Manifestação de Inconformidade, assim como a confirmação de certos dados
nos sistemas da Receita Federal.
Dessa análise resultou a constatação de que faltavam sete notas fiscais, conforme
tabela abaixo, motivo pelo qual julgou-se parcialmente procedente o pedido.
Periodo de Apuração
Número do Documento
Data de Emissão
Valor Total
IPI Creditado
1aQui,Mar/2004
239395
30/12/03
92.952,48
4.426,31
1aQui,Mar/2004
243704
05/03/04
16.159,97
769,52
2aQui,Jun/2004
237701
04/12/03
67.173,61
3.198,75
2aQui,Jun/2004
293088
05/03/04
170,69
150,99
2aQui,Mar/2004
244486
19/03/04
90.244,20
4.297,34
2aQui,Jun/2004
244504
19/03/04
93.221,88
4.439,14
2aQui,Jun/2004
244677
23/03/04
55.173,10
2.627,29
As provas trazidas em sede Recurso Voluntário seriam passíveis de conhecimento
e apreciação porque a situação seria enquadrada na hipótese de apresentação intempestiva por se
destinar a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. A interessada promoveu farta e
adequada instrução probatória tempestivamente e, se tivesse trazido documentação nesta fase,
seria considerada como contraponto às razões para deferimento apenas parcial do pleito.
Ocorre que nada trouxe.
Na sequência do Recurso (fls. 305 a 312), temos somente documentos de
representação e constituição da empresa. Vê-se também que em 2015 a interessada apresentou
um pedido de agilização do julgamento – às fls. 332 e 333. E nada mais.
Portanto, uma vez não suprida a deficiência probatória, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital